Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIOS MÉDICOS NÃO INFIRMADOS. DOENÇA TERMINAL. OBRIGAÇÃO ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. RECURSO DE DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE JOSE GILVANDRO DE LIMA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
2. A parte autora e recorrida tem 66 anos de idade e sofre de insuficiência renal crônica terminal e está em programa de hemodiálise (três sessões semanais, de 04 horas de duração), indispensável à sua sobrevivência, sem perspectiva de suspensão do procedimento.
3. Foi juntado relatório médico indicativo da condição de saúde da parte autora, inclusive com específica indicação de que, “portador de doença renal crônica terminal, secundária à nefropatia diabética e nefroesclerose hipertensiva, em hemodiálise desde 09/07/2019. Associado ao quadro apresenta retinopatia diabética com amaurose de olho direito e alteração da acuidade visual à esquerda, o que dificulta o uso do transporte público”.
4. O autor afirmou na inicial que contava com a ajuda de voluntários da igreja para trazê-lo do Hospital onde realiza o tratamento. Contudo, por conta da pandemia de Covid-19, os voluntários não o estão mais ajudando, visto que correm risco de contaminação pela doença, assim desta feita solicita que o transporte seja feito pelo réu.
5. O recorrente alega que o fornecimento de transporte não é situação de saúde, mas sim de assistência social. No entanto, não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência e a clínica apontado no relatório juntado aos autos (ID Num. 16019774 - Pág. 1).
6. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está dentro da política pública instituída pelo Distrito Federal. Precedentes da Turma: Acórdão 1189631 (Relator Juiz Carlos Martins), 1137210 (Relator Juiz Fernando Tavernard) e Acórdão 1200988 (Relator Asiel Henrique de Sousa).
7. Em vista da incerteza quanto à duração da situação excepcionalíssima vivida atualmente em virtude da pandemia por Covid-19 e suas consequências futuras e da gravidade da doença do autor, entendo que a obrigação deve ser fixada por tempo indeterminado, enquanto perdurar o tratamento, e não pelo prazo de 1 ano como fixado na origem.
6. RECURSO DE DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE JOSE GILVANDRO DE LIMA CONHECIDO E PROVIDO
Para determinar que a obrigação fixada na sentença seja pelo tempo que durar o tratamento do autor e não limitado a 1 ano.
7. No que tange ao recurso de Jose Gilvandro de Lima, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Quanto ao recurso apresentado pelo Distrito Federal, sem custas, ante a isenção legal, mas condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015 (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).